Tribunal: TJDFT
Processo: 0721005-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO.
1. A alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa, que pode ser ilida pelo juiz se existir elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência.
2. Excepciona-se a concessão da gratuidade de justiça em caso de hipossuficiência de recursos financeiros decorrentes de superendividamento.
3. Recurso conhecido e provido.